Tribunal: TJDFT
Processo: 0706265-87.2019.8.07.0018
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de restauração de autos do precatório físico no 2018.00.2.005442-4, formulado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 11055877, p. 1/4). O referido precatório físico recebeu o número 0009732-09.2018.807.0000 no PJE. Assim, visando manter a regularidade dos pagamentos dos precatórios e observar a ordem cronológica dos mesmos, autue-se a presente restauração de autos sob o no 0009732-09.2018.807.0000. Após, arquivem-se autos no 0706265-87.2019.8.07.0018. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios